Tribunal: STF
Processo: ARE 779900
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. VEREADOR. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    A alegada violação ao art. 16 da CF/88 foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento (Súmula 282/STF).



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à ocorrência de ato doloso de improbidade, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    O acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.